Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. BUSCA DE VEÍCULOS NO RENAJUD. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE PRAZO (MAIS DE UM ANO). NOVAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSULTA NO SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXTREMA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado e no RENAJUD para localização e veículos passíveis de penhora, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line e de busca de veículos, objetivando a efetividade da prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
4. A implementação da “teimosinha” no SISBAJUD possibilita ao magistrado registrar a quantidade de vezes que a ordem de penhora on-line será reiterada no sistema até a satisfação do crédito exequendo, suprimindo a necessidade de emissão de novas ordens de penhora referente a uma mesma decisão.
5. A consulta no SISBAJUD de contratos de cartão de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o fim de verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como “conta corrente”, não é cabível no presente caso. Pois, a quebra do sigilo bancário é medida extrema que somente é passível de deferimento em situações excepcionais.
6. O sigilo bancário é um direito fundamental salvaguardado pela Constituição Federal imanente à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados (art. 5o, incisos X e XII), afigurando-se direito da personalidade.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte.